Tribunal: TJDFT
Processo: 0720583-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0720583-22.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GERALDO MAGELA DA SILVA AGRAVADO: ALDAIR REMUSSI, GIZELE DA SILVA E SOUZA REMUSSI RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Em observância aos artigos. 9o e 10 do Código de Processo Civil[1], intime-se a parte agravante para se manifestar, em 15 dias, sobre as questões preliminares suscitadas em contrarrazões (ID 73204786, págs. 2/5), de inovação recursal quanto à alegação de participação do agravante na sociedade "Brazplant", por não ter sido suscitada na origem; inovação recursal, em relação ao pedido de juros compensatórios, também por não ter sido previamente requerido no juízo de primeiro grau; e de não conhecimento do recurso por ausência de impugnação específica aos fundamentos centrais da decisão agravada que concedeu a preferência aos agravados (posse direta, condução das atividades empresariais e interesse inequívoco na aquisição), a caracterizar a falta de dialeticidade recursal; vícios capazes de culminar no não conhecimento do agravo de instrumento (art. 932, inciso III, do CPC[2]). Após o transcurso do prazo, retornem-se os autos para análise do recurso, caso ultrapassada a barreira da admissibilidade. Brasília/DF, 01 de julho de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 9o Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. [2] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;